Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748391-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Haja vista a informação de renúncia do mandato, devidamente comunicada ao apelante, à secretaria para excluir o cadastro das. d. advogadas dos autos, conforme petição de id n. 78808506. Atente-se a secretaria para permanência do d. advogado Oscar Luis de Moraes OAB/DF n.4300, a quem deve ser dirigidas as futuras publicações (id n.78808506). Adotadas as devidas providências, aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator